Tribunal: TJSP
Processo: 1017224-16.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de nulidade da penhora, por ausência de intimação do coproprietário. Não acolhimento. Oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge meeiro que permite a defesa da meação e afasta eventual irregularidade decorrente da ausência de tal formalidade legal. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Penhora da totalidade do imóvel. Possibilidade. Bem indivisível.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de nulidade da penhora, por ausência de intimação do coproprietário. Não acolhimento. Oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge meeiro que permite a defesa da meação e afasta eventual irregularidade decorrente da ausência de tal formalidade legal. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Penhora da totalidade do imóvel. Possibilidade. Bem indivisível. Valor equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução deverá recair sobre o produto da alienação. Na forma do disposto no art. 843, § 2o, do CPC, embora seja permitida a alienação da integralidade do imóvel, aos coproprietários, que não integram o polo passivo da execução, deve ser garantido numerário correspondente à sua quota-parte, conforme o valor de avaliação e, assim sendo, no caso, não é possível a arrematação por valor inferior à quota-parte correspondente à avaliação atualizada do coproprietário. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017224-16.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante KATIA VANNER
MONTEIRO DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VISÃO INVEST FOMENTO
MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO (Presidente
sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017224-16.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 34692
Processo no: 1017224-16.2019.8.26.0309
Classe Assunto: Apelação Cível - Contratos Bancários Com Revisão
Apelante: Katia Vanner Monteiro de Barros
Apelado: Visão Invest Fomento Mercantil Ltda
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de nulidade da
penhora, por ausência de intimação do coproprietário. Não acolhimento.
Oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge meeiro que permite a
defesa da meação e afasta eventual irregularidade decorrente da
ausência de tal formalidade legal. Precedentes deste E. TJSP e do C.
STJ. Penhora da totalidade do imóvel. Possibilidade. Bem indivisível.
Valor equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução
deverá recair sobre o produto da alienação. Na forma do disposto no art.
843, § 2o, do CPC, embora seja permitida a alienação da integralidade
do imóvel, aos coproprietários, que não integram o polo passivo da
execução, deve ser garantido numerário correspondente à sua quota-
parte, conforme o valor de avaliação e, assim sendo, no caso, não é
possível a arrematação por valor inferior à quota-parte correspondente à
avaliação atualizada do coproprietário. Precedentes deste E. TJSP.
Recurso não provido, com observação.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às fls.
188/194 dos autos, que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos de terceiro,
insurge-se a embargante, ora apelante, alegando, em suma, que não teria sido intimada
sobre a penhora do imóvel em questão, situação essa que geraria a nulidade da constrição
judicial, que deve ser mantida apenas a penhora sobre a metade do imóvel, que tal
situação implica na sucumbência da parte apelada, que deve ser observado o valor da
avaliação para fins da expropriação judicial e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 206/211).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, com bem fundamentado pela r. sentença
recorrida, a eventual ausência de intimação do cônjuge meeiro sobre a efetivação da
penhora, que incide sobre imóvel do casal, é suprida pela posterior oposição de embargos
de terceiro, uma vez que ocorre a possibilidade de se promover a defesa da sua meação
sobre a propriedade do imóvel questionado, inexistindo, assim, prejuízo e necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017224-16.2019.8.26.0309 -Voto no
3
anulação dos atos de constrição judicial. Nesse sentido, a orientação da jurisprudência é a
seguinte, a saber: “EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de bem imóvel Ausência
de intimação da cônjuge meeira Oposição de embargos de terceiros Finalidade
suprida Possibilidade de defesa da meação Não demonstração de prejuízo - Princípio
da instrumentalidade das formas Nulidade dos atos de penhora- Impossibilidade: -
Ainda que verificada a falta de intimação da cônjuge acerca da penhora que recaiu sobre
imóvel do qual é meeira, a posterior oposição de embargos de terceiro supre a finalidade
do ato, possibilitando a defesa da sua meação, não havendo que se cogitar em prejuízo e
consequente anulação dos atos de constrição, sendo prudente, no entanto, suspender a
concretização da alienação até o julgamento final dos embargos de terceiro. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2201434-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020); “PENHORA Bem
imóvel Necessidade de intimação do cônjuge do executado Art. 655, § 2o, CPC
Ajuizamento dos embargos de terceiro que supre eventual nulidade Possibilidade do
exercício da ampla defesa Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
0006558-31.2009.8.26.0306; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 21/03/2012; Data de Registro: 22/03/2012);” “TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO
DA ESPOSA DO EXECUTADO. CONTUDO, TRATA A HIPÓTESE DOS AUTOS
DE SITUAÇÃO EM QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR EDITAL, PORQUE
FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE INTIMAÇÃO. A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE FOI AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO, PORQUANTO FOI
OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA QUANTO À PENHORA
FORMALIZADA NOS AUTOS E VERIFICADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO,
MEDIANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELO CÔNJUGE
MEEIRO. ESTA HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO EM PRECEDENTES DO STJ.
ADEMAIS, AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANALISADAS PELA CORTE
ESTADUAL E QUE JUSTIFICARAM O AFASTAMENTO DA NULIDADE, POR
EVIDENCIAREM MANOBRA PROCRASTINATÓRIA, NÃO SÃO PASSÍVEIS DE
REAPRECIAÇÃO NA VIA EXCEPCIONAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada
violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2.
Consoante se extrai da atenta leitura do acórdão recorrido, ainda que a intimação da
recorrente tenha ocorrido por edital, tal modalidade de intimação só foi adotada em face
das infrutíferas tentativas de intimação pelas demais modalidades cabíveis. Para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017224-16.2019.8.26.0309 -Voto no
4
inclusive, foi verificada a ausência de prejuízo, bem como o resguardo à ampla defesa. 3.
O STJ propaga o entendimento de que, recaindo a penhora sobre bem imóvel do casal,
nos termos do art. 12, § 1o. da LEF, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor
(REsp. 1.026.276/PB, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 04.11.2008; REsp.
753.453/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJe 24.04.2007). 4. Contudo, tal imposição
tem sido mitigada, quando for assegurada a ampla defesa, mediante a oposição de
Embargos de Terceiro pelo cônjuge meeiro, como na hipótese dos autos. Precedentes:
REsp. 512.946/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/
Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 30.08.2004; REsp. 1.136.706/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 17.11.2009; 5. Ademais, o Tribunal de origem reconheceu, com
base em certidão emitida por Oficial de Justiça, que houve manobra procrastinatória da
parte executada para se esquivar da intimação da penhora, razão pela qual refutou a tese
de nulidade por ausência de intimação pessoal. Logo, o acolhimento das razões recursais
quanto à nulidade da intimação por edital é inviável em sede de Recurso Especial.
Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1.374.998/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 26.05.2011; REsp. 994.207/RJ, Rel. Min. HONILDO AMARAL
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe
24.05.2010. 6. Agravo Regimental da Contribuinte a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg no AREsp 337.679/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019); e “Processo civil.
Execução proposta contra devedor casado. Penhora sobre imóvel do casal. Intimação do
cônjuge. Ampla defesa possibilitada. Oposição de embargos de terceiro. Finalidade do
ato atingida. Divergência jurisprudencial. Meação da mulher casada. Prequestionamento.
Atingida a finalidade da intimação do cônjuge a respeito da penhora recaída em bem
imóvel, em execução proposta contra devedor casado, não há de se falar em nulidade dos
posteriores atos processuais. Inexiste divergência jurisprudencial se o acórdão recorrido
não decidiu a respeito da matéria tida por divergente. Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp 512946/RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; j. 22.06.2004).
Por outro lado, em se tratando de indivisível, mostra-se
possível a penhora da totalidade do imóvel, assegurando, após, na forma do artigo 843,
“caput”, do Código de Processo Civil, sobre o produto decorrente da alienação judicial, o
equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, situação
essa que, com o devido respeito, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, não
implica em acolhimento de parte da sua pretensão, pois a penhora foi mantida na sua
integralidade. Nesse sentido: “EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL
- Embargante é proprietária de 50% das frações ideais dos imóveis penhorados - Bens
penhorados são indivisíveis - Possível a penhora da integralidade dos imóveis - Valor
equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução deverá recair sobre o
produto da alienação (artigo 843, caput, do Código de Processo Civil) (...).” (TJSP;
Apelação Cível 1000074-89.2019.8.26.0222; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017224-16.2019.8.26.0309 -Voto no
5
Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020); “CONTRATO DE LOCAÇÃO
PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA FIADORA EMBARGOS DE
TERCEIRO OPOSTOS PELO CÔNJUGE
EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO
CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
POSSIBILIDADE MEAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O PRODUTO DO BEM
ALIENADO
APELAÇÃO
DESPROVIDA.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1003916-36.2017.8.26.0323; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data
de Registro: 16/04/2020); e “Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro.
Indeferimento da liminar. Insurgência. Copropriedade de imóvel penhorado. Art. 843 do
CPC/2015 que predica que em caso de penhora de bem indivisível a cota parte do
coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação. Decisão mantida.
Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2022626-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).
Outrossim, apenas para fins de efetivo esclarecimento,
após a eventual alienação do bem imóvel, na forma do disposto no artigo 843, § 2o, do
Código de Processo Civil, embora seja permitida a alienação da integralidade do imóvel,
aos coproprietários, que não integram o polo passivo da execução, deve ser garantido
numerário correspondente à sua quota-parte, conforme o valor de avaliação e, assim
sendo, no caso, não é possível a arrematação por valor inferior à quota-parte
correspondente à avaliação atualizada do coproprietário, o que se assegura, por
consequência lógica, o comando legal acima especificado, o que resta observado.
Nesse sentido:
“O pedido deve ser indeferido, não pelos fundamentos
arguidos pelas Agravantes, mas em razão da vedação
expressa do art. 843, §2o do CPC: “Não será levada a
efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na
qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o
correspondente à sua quota-parte calculado sobre o
valor da avaliação”.
Somente a metade ideal do imóvel penhorado pertence
aos
Executados
(fls.
237/243).
Também
são
proprietários Renato Di Lorenzo (1/6), Dora Giuseppina
Emma Maria Paoli (2/9), Silvana di Lorenzo Ferrari
(1/18), e Patrícia Di Lorenzo (1/18).
Embora seja permitida a alienação da integralidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017224-16.2019.8.26.0309 -Voto no
6
imóvel, aos coproprietários que não integram o polo
passivo da execução deve ser garantido numerário
correspondente à sua quota, conforme o valor de
avaliação. Assim, no caso, não é possível a arrematação
por valor inferior a 50% da avaliação, a fim de
assegurar os direitos de Renato, Dora, Silvana e
Patrícia.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2031649-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
Por fim, a fundamentação anterior não implica, por
consequência lógica, acolhimento, ainda que em parte, da pretensão deduzida pela
apelante, pois se trata de mera observância de preceito legal e que deverá ser, como dito,
atendido no momento da alienação judicial do bem constrito, mesmo porque o objeto
principal dos embargos de terceiro, isto é, o livramento da penhora sobre o bem imóvel,
não foi atingido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator